Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-08.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0703871-08.2022.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIRINEZ GOMES DE VASCONCELOS RECORRIDO: ASSOCIACAO DE POSSUIDORES DE LOTES DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS DESPACHO Consoante o art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Na hipótese, a parte recorrente interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Intimada a apresentar documentos comprobatórios da alegada situação de insuficiência de recursos ou efetuar o pagamento das custas e preparo (ID 43393632) a recorrente colacionou a CTPS e consulta às declarações do IRPF de 2020 a 2022 (ID 43577549 a 43577552). Contudo, os documentos apresentados não evidenciam a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-la de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Isso porque, a própria recorrente informa que é comerciante, de modo que a ausência de registro na CTPS não significa que não aufere renda mensal. Demais disso, verifica-se que a recorrente, além de pagar mais de R$ 30.000,00, em moeda corrente, como parte do pagamento da “Cessão de Direito” (ID 43250281), enviou a declaração do IRPF 2021 (ID 43577551), o que leva a inferir que obteve ganho patrimonial ou que auferiu valor superior ao limite para a isenção. Ante tais fundamentos, intime-se a parte recorrente para, no derradeiro prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito documentos que comprovem de forma robusta a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como extratos bancários e declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (art. 99, §7o, CPC c/c art. 42, § 1o, Lei 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Brasília/DF, 13 de março de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito